Tribunal: TJMT
Processo: 1005631-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADALTO LIMONGI DE FREITAS, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente no 1000614-27.2021.8.11.0080, manejado por ADALTO DE FREITAS FILHO, ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA – EPP, deferiu o pedido liminar para determinar o sequestro de 33.378 (trinta e três mil trezentos e setenta e oito) sacas de milho de 60kg cada, as quais estão depositadas no “Armazém Conquista”, na cidade de Querência-MT.
Para tanto, aduz o agravante que o Juízo de origem, ao proferir a decisão objurgada, não se atentou que o decisum atingiu bens e direito de pessoa estranha à lide de origem, no caso, sua irmã, que deverá formar litisconsórcio passivo necessário ou ser adequado o alcance da decisão apenas aos produtos agrícolas que realmente estão em nome da parte demandada.
Assevera que sempre esteve à frente das vendas da soja, bem como suportou a tributação das operações, razão pela qual, não assiste aos recorridos, em especial ao agravado Adalto de Freitas Filho, seu pai, quaisquer direitos sobre os produtos agrícolas.
Assim, requer seja concedida a liminar para sobrestar os efeitos da decisão que deferiu a medida cautelar de sequestro.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Pelo que dos autos consta, o pedido cautelar de sequestro foi manejado a fim de inibir os atos praticados pelo recorrente, que estaria em vias de negociar indevidamente grande quantidade de produtos agrícolas, que pertenceriam às empresas recorridas e ao Sr. Adalto Freitas Filho, seu pai.
O agravante figura como sócio minoritário da empresa agravada, Administradora Bela Formosa, e estaria se valendo do fato de as notas fiscais emitidas dos produtos agrícolas estarem em seu nome, para negociar toda produção agrícola da pessoa jurídica, empresa que também possui no quadro societário sua irmã e seu pai.
Assim, não é possível verificar de plano o direito alegado pelo agravante, restando evidente a alta litigiosidade envolvendo a questão, sendo medida de rigor a manutenção da decisão de base, a qual, acertadamente manteve depositada as sacas de soja, nos próprios armazéns do local em que foi produzida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.